Tribunal: TJMT
Processo: 1031876-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031876-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BEATRIZ MARTINELLI SIVIERO - CPF: 400.202.398-23 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), ROVENA ZAHN BOABAID DE BRITO - CPF: 384.645.781-72 (AGRAVADO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), AFONSO JOSE SOUTO NETO - CPF: 702.730.901-78 (ADVOGADO), ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.721.406-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR RIEDIGER - CPF: 205.179.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEMIR BOABAID DE BRITO - CPF: 860.672.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RIEDIGER - CPF: 571.757.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA REBOLLO CINTRA - CPF: 463.996.288-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO SOMENTE COM A CITAÇÃO VÁLIDA – CITAÇÃO REALIZADA APÓS O PRAZO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula rural hipotecária é trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), combinado com o art. 60 do Decreto-Lei no 167/67.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a simples propositura da ação de execução não interrompe a prescrição, salvo se seguida de citação válida dentro do prazo prescricional, nos moldes do art. 219, §1o, do CPC/1973.

A interrupção da prescrição cambial, por força do art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, produz efeitos estritamente pessoais, não se estendendo aos demais coobrigados, ainda que solidários, afastando-se, assim, a aplicação do art. 204, §1o, do Código Civil.

A ausência de comprovação de culpa exclusiva do aparelho judiciário pela demora na citação afasta a incidência da Súmula 106 do STJ, sobretudo diante da ausência de diligência eficaz por parte da exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Execução Título Extrajudicial no 0001985-26.2011.8.11.0005, distribuída em face ROVENA ZAHN BOABAID DE BRITO, acolheu a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada pela parte adversa em razão da verificação da prescrição do direito do exequente, ora recorrente, julgando extinta com resolução de mérito a execução. Sem condenação ao pagamento de honorários.

Em suas razões, a agravante sustenta, em apertada síntese: (i) que o ajuizamento da execução em 03.06.2011 interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 219, §1o, do CPC/73, vigente à época, de modo que a citação válida, ainda que tardia, retroage à data da propositura da ação; (ii) que a agravada teria se ocultado intencionalmente, dificultando a efetivação da citação, o que afasta a responsabilidade da parte exequente pela demora; (iii) de forma subsidiária, argumenta que os demais executados solidários (Vilmar, Adeilza e Renato) foram regularmente citados em 2011, sendo tal ato suficiente para interromper a prescrição também em relação à Agravada Rovena, nos termos do art. 204, §1o, do Código Civil; (iv) invoca a Súmula 106/STJ para afastar a decretação da prescrição, haja vista a diligência processual da exequente e a ausência de desídia, além de reforçar que o entendimento adotado pelo juízo a quo viola tanto o texto legal quanto a jurisprudência consolidada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a inexistência de prescrição e o prosseguimento da execução também em relação à agravada Rovena.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Sem pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0001985-26.2011.8.11.0005, que acolheu exceção de pré-executividade oposta por Rovena Zahn Boabaid de Brito e, por conseguinte, declarou extinta a execução exclusivamente em relação à referida executada, com fundamento na ocorrência da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A insurgência da Agravante se fundamenta, essencialmente, em dois eixos argumentativos: (i) a tese de que a prescrição foi interrompida com o ajuizamento da ação em 03/06/2011, sendo irrelevante a data efetiva da citação, já que esta retroagiria à data da propositura da demanda, conforme previsto no art. 219, §1o, do CPC/1973, vigente à época; e (ii) a alegação subsidiária de que, sendo os devedores solidários, a citação válida dos corréus em 2011 também teria o condão de interromper a prescrição em relação à Agravada Rovena, por força do art. 204, §1o, do Código Civil.

Entretanto, nenhuma dessas teses merece acolhimento.

Ao julgar a exceção de pré-executividade, o Juízo
a quo
fundamentou que:

“(...)

Importante ressaltar que, in casu, não se trata de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição direta, a qual pressupõe que a interrupção da prescrição somente se dá com a citação válida.

Assim, é pacífico em nossos tribunais que o prazo prescricional da Cédula Rural é de 03 (três) anos e tem como marco inicial a data do seu vencimento.

[...]

No caso, a data do vencimento da Cédula Rural se deu em 30/07/2011 (ID. 42896988, fls. 16/20); a ação de execução foi ajuizada em 2011, antes mesmo do vencimento da Cédula Rural, e o despacho determinando a citação se deu em 06/07/2011 (ID. 42896988, fls. 77/78), contudo, após detida análise dos autos é possível averiguar que a executada ROVENA ZAHN BOABAID DE BRITO foi citada apenas em 16/01/2024 (IDs. 138973352 / 138973354), ou seja, mais de 10 (dez) anos depois do despacho citatório.

Deste modo, a interrupção da prescrição somente se dá com a citação válida e, no caso, conforme se viu, passaram-se mais de 03 (três) anos do vencimento do título executivo, sendo que a executada foi citada em prazo muito superior
.[...]”
(Id. 251243155).

Conforme se extrai da decisão combatida, não se está diante de prescrição intercorrente, aquela que sobrevém durante o curso da execução por inércia do exequente. Trata-se, ao revés, de prescrição direta, isto é, do lapso temporal entre o vencimento da obrigação e o primeiro ato apto a interromper o prazo prescricional — a saber, a citação válida do devedor.

Nos termos da fundamentação do Juízo
a quo,
no caso concreto, conforme se extrai dos autos:

A Cédula Rural Hipotecária venceu em 30/07/2011;

A execução foi ajuizada em 03/06/2011, ou seja, antes do vencimento;

O despacho que determinou a citação data de 06/07/2011;

Contudo, a efetiva citação da agravada somente ocorreu em 16/01/2024, isto é, mais de 10 anos após o vencimento da dívida.

É certo que, à luz do art. 219, §1o, do CPC/1973, a citação válida retroage à data da propositura da ação. Todavia, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que essa retroação só tem eficácia para fins de prescrição se a citação for realizada dentro do próprio prazo prescricional, o que não se verificou no presente caso.

Logo, à míngua de citação válida dentro do prazo legal, a prescrição consumou-se integralmente em favor da agravada Rovena Zahn Boabaid de Brito, razão pela qual é insuscetível de reforma a decisão que reconheceu a extinção da execução quanto a ela.

No que tange à tese subsidiária da Agravante — no sentido de que a citação dos coexecutados solidários em 2011 produziria efeitos interruptivos em relação à Agravada Rovena —, também não merece prosperar.

De fato, o art. 204, §1o, do Código Civil dispõe que a interrupção da prescrição contra um devedor solidário aproveita aos demais. No entanto, essa extensão dos efeitos interruptivos não ocorre para o caso de cédula de crédito bancária ou rural, como é o caso dos autos.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO DA AVALISTA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - cédula de crédito rural. Exceção de pré-executividade. 2. Ação ajuizada em 05/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 12/11/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução de cédula de crédito rural, a interrupção da prescrição ocorrida em relação à avalista aproveita ao devedor principal. 4. À luz do art. 60 do Decreto-Lei 167/67, aplica-se às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial.
Assim, à pretensão de execução de cédula de crédito rural aplicam-se às disposições da Lei Uniforme de Genébra. Precedentes. 5. Ao contrário do que ocorre no regime geral do Código Civil, a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, isto é, não atinge os demais devedores solidários da relação jurídica (art. 71 da Lei Uniforme de Genébra).
6. Recurso especial conhecido e provido.”
(Processo n.o 1.835.278/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje de 15/10/2020).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL E AVALISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . 1. O STJ sedimentou o entendimento no sentido de que a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme estabelece o art . 44 da Lei n.o 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida . 3.
Em títulos de crédito a interrupção do prazo prescricional é ato personalíssimo, de modo que somente produz efeito contra a pessoa a quem operada em razão da regência própria constante no artigo 71 da Lei Uniforme de Genébra. Assim, em que pese a solidariedade do avalista em relação ao devedor principal, afasta-se a regra contida no art. 204, § 1o, do CC, segundo a qual a interrupção produz efeitos contra todos os devedores solidários
. 4. Transcorridos mais de três anos desde o despacho que determinou a citação, não tendo ela se concretizado em relação ao codevedor (avalista), por falha do credor, resta configurada a prescrição intercorrente em relação a ele. 5. O entendimento assentado perante o STJ é no sentido de que em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente que teve frustrado o seu direito de crédito em razão da prescrição, isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa . RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 53855247920248090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Por fim, também não há falar em aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

O referido enunciado tem sido aplicado em hipóteses excepcionais, nas quais restar comprovado que a demora na citação decorreu exclusivamente de ineficiência do aparelho judiciário, o que não se verifica no presente caso.

Assim, de rigor a manutenção da decisão que acolheu a Exceção de Pré-executividade para extinguir parcialmente a execução.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025